Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-97.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-97.2012.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ANTONIO MARQUES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação Cível. Anulação de ato administrativo de exclusão de militar. Cerceamento de defesa. Exame de sanidade mental não realizado. Reintegração condicionada à perícia médica. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou o ato administrativo de exclusão de militar e determinou sua reintegração, condicionada à realização de exame de sanidade mental, por entender que o processo administrativo disciplinar não observou as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o processo administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e (ii) se a ausência do exame de sanidade mental, indispensável para apurar a capacidade de discernimento do autor, compromete a validade do ato administrativo de exclusão.

3. A não realização do exame de sanidade mental configura cerceamento de defesa, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e justifica a anulação do ato administrativo.

4. A intervenção judicial em atos administrativos disciplinares é legítima quando há violação de direitos fundamentais, como no caso em análise.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/09/2024 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14445017)

interposto pelo
Estado do Pará,
contra sentença (Id. 14445012) proferida pelo juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, que nos autos da
ação ordinária
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, anulando o ato demissionário e determinando a reintegração do autor na Polícia Militar, sob a condição de realizar o exame de sanidade mental.

O Estado do Pará apela, sustentando, em síntese, a legalidade e a legitimidade do ato administrativo de exclusão do autor, ressaltando que o processo administrativo disciplinar transcorreu em conformidade com os ditames constitucionais e que a pena aplicada foi proporcional e razoável, considerando o histórico disciplinar do autor. Alega, ainda, que não houve cerceamento de defesa, e que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará agiu dentro de sua competência ao aplicar a penalidade de exclusão a bem da disciplina.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14445021).

Em 13/12/2012 recebido o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos da decisão de Id. 14445022).

Certificado o não cumprimento do mandado de intimação para apresentação de contrarrazões (Id. 14445030).

Certificado que o apelado não foi intimando para apresentar contrarrazões (Id. 14445032).

Vieram os autos à minha relatoria.

Ministério Público nesta instância requereu diligência para intimação do Estado do Pará para que informe o endereço atualizado do apelado, bem como informações atualizadas sobre a condição de saúde do mesmo (Id. 15433038).

Despacho determinando o requerido pelo Ministério Público (Id. 16193427).

Manifestação do Estado do Pará informando o endereço atualizado do apelado, bem como, de que o mesmo não está comparecendo aos atendimentos agendados para apresentação de documentação médica. Ao final requer o prosseguimento do feito com o julgamento da apelação (Id. 17033461)

Despacho determinando a intimação pessoal do apelado no endereço indicado pelo apelante na petição de Id. 17033461, para que no prazo de 15 (quinze) dias,
c
onstitua novo advogado em razão da renúncia dos procuradores que o representavam, constantes das petições de Id’s. 14445024-pág.1-2 e 14445025-pág. 1-3; apresente contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 17108822).

Certificado a intimação pessoal através de Oficial de Justiça (Id. 17209218).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Id. 18633241).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Na origem trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
Marco Antônio Marques Azevedo
,
visando à anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará
,
sob o argumento de que o processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão foi conduzido com vícios que prejudicaram sua defesa, principalmente pela não realização do exame de sanidade mental. Sustentou que, na ocasião dos fatos, encontrava-se sob efeito de álcool e cocaína, o que comprometia sua capacidade de discernimento.

Na inicial, o autor relata que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em 05 de dezembro de 1994 e foi excluído das fileiras da corporação sob a alegação de praticar transgressões disciplinares graves, após ser autuado em flagrante delito, em 19 de agosto de 2008, pelo crime de furto. Argumenta que, no momento do flagrante, estava alcoolizado e sob efeito de cocaína, conforme laudos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o que comprometeu sua capacidade de entender os atos praticados.

Alega que o Comandante Geral da PMPA, de forma ilegal, discordou da conclusão do Conselho de Disciplina e determinou sua exclusão, substituindo o julgamento daquele órgão. Afirma que o processo disciplinar foi conduzido de forma arbitrária e desproporcional, desrespeitando princípios constitucionais como ampla defesa e contraditório, e que houve cerceamento de defesa devido ao encerramento da instrução
sem o resultado do incidente de sanidade mental requerido pela defesa
. Diante disso, requer, liminarmente, sua reintegração à PMPA na graduação de Soldado e, no mérito, a procedência da ação para declarar a nulidade do ato de exclusão e determinar sua reintegração.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, determinando a anulação do ato demissionário e a reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar, condicionada à realização de exame de sanidade mental perante o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Ainda, determinou que o autor recebesse o devido tratamento médico e psicológico necessário para a sua condição.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

(...) “I S T O P O S T O,

Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e consequentemente, determino:

1. A anulação do parecer da Comissão e do ato demissionário do autor;

2. A antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar o autor MARCO ANTONIO MARQUES AZEVEDO às fileiras da Corporação do Polícia Militar do Estado do Pará, com efeitos ex nunc, motivo pelo qual deixo de condenar o requerido ao pagamento dos salários anteriores, uma vez que não houve contra prestação laborativa para tal, devendo ser o mesmo submetido, imediatamente, à Perícia de Sanidade Mental perante o CPC Renato Chaves, devendo ser formados autos apartados de incidente de sanidade mental, tal como preceitua o CPPM;

3. Já na Corporação, receba o devido e necessário tratamento médico, a fim de que minimize as consequências de sua provável moléstia;

3. A condenação do requerido em honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme disposição prevista no art. 20, § 4º do CPC.

Publique-se, registre-se, intime-se e Cumpra-se”.

É cediço que o Poder Judiciário pode e deve, quando provocado, exercer o controle judicial dos atos administrativos quanto à sua legalidade, inclusive observando os princípios constitucionais como moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Ao judiciário é permitido examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do devido processo legal material. Essa verificação envolve conhecer os motivos da punição e assegurar que as formalidades procedimentais essenciais foram observadas, sem tolher a discricionariedade da Administração quanto à escolha da pena aplicável.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico.

I. Da Legalidade e Legitimidade do Ato Administrativo

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora o ato administrativo goze de presunção de legalidade e legitimidade, essa presunção é relativa,
cedendo diante de evidências de que o processo administrativo não observou as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. No caso concreto, o ato de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar foi fundamentado em um processo disciplinar
que não observou a necessária avaliação da capacidade mental do autor no momento dos fatos
, situação que comprometeu gravemente a lisura do procedimento.

II. Da Necessidade de Observância ao Devido Processo Legal

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, assegura a todos o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tanto em processos judiciais quanto administrativos. No presente caso, o devido processo legal foi violado pela ausência do exame de sanidade mental, essencial para a determinação da capacidade do autor de compreender o caráter ilícito de sua conduta. O exame foi solicitado, mas não realizado, o que comprometeu a plena instrução processual e, por consequência, a justiça da decisão administrativa de exclusão. Sem tal exame, o procedimento disciplinar não poderia ter sido concluído, pois a apuração da imputabilidade do autor era determinante para a fixação da pena adequada. A ausência dessa prova essencial configura, portanto, uma nulidade que justifica a intervenção judicial.

III. Da Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório

O autor, Marcos Antônio Marques Azevedo, foi excluído da corporação com base na prática de transgressão disciplinar considerada grave. Contudo, a não realização do exame de sanidade mental, essencial para aferir a capacidade de entendimento do autor sobre a ilicitude dos atos a ele imputados, configura cerceamento de defesa, uma vez que impediu a análise de um elemento crucial para a determinação da imputabilidade.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, nos processos administrativos disciplinares, a ampla defesa deve ser assegurada de forma integral, o que inclui a realização de todas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. A ausência do exame pericial não apenas comprometeu a defesa do autor, como também impediu uma avaliação justa e proporcional da conduta imputada.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - POLICIAL MILITAR -
DOENÇA MENTAL PREEXISTENTE À INSTAURAÇÃO DO PAD - COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
-
REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA, NA CONDIÇÃO DE REFORMADO
- PROVIMENTO DO RECURSO. Considerando que desde julho de 2015, o autor já padecia da doença mental que originou a sua interdição, impossibilitando-o de tomar conhecimento dos fatos, bem como de exercer o seu pleno exercício de defesa no PAD, instaurado posteriormente em 19/09/16, exsurge, de forma clara, a ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido e anular os atos praticados no procedimento disciplinar movido em face de Adail Araújo da Hora, para o fim de reintegrá-lo na Polícia Militar, para que passe aos quadros da reserva, com direito a todos os vencimentos que deixou de receber. (TJ-MG - AC: 50001928820178130687, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS – GUARDA MUNICIPAL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO – NULIDADES APONTADAS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA VERIFICADA – FALTA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL FORMULADO PELO INDICIADO OPORTUNAMENTE
(INDEFERIMENTO TÁCITO) – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELOS DIAS DE SUSPENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00081615420098160004 Curitiba 0008161-54.2009.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2022)”

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO SEM A ABERTURA DE SINDICÂNCIA OU INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM OPORTUNIZAR O DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS SOFRIDOS. ART. 944 DO CC/02. "1. Não importa a gravidade da sanção administrativa, não importa a extensão da penalidade, não importa o grau de ciência do agente responsável, sempre será necessário respeitar o devido processo legal, o que inclui o contraditório e a ampla defesa. Superação da verdade sabida - tese incompatível com a Constituição Federal de 1988 - e que admitia que, em casos mais singelos, tendo o superior hierárquico conhecimento direto dos fatos, pudesse de plano infletir a admoestação. 2. Sindicância, a rigor, vale por ato investigativo e unilateral. É o correspondente ao inquérito policial no processo penal. As leis administrativas, porém, nem sempre usam o termo em sentido correto, valendo, por vezes, como procedimento que, sob contraditório, permita aplicar sanções de menor expressão. As coisas devem ser entendidas pela essência. Se houver sindicância voltada à punição, mas que garanta a ampla defesa, não haverá invalidade. Mas, aqui, nem sequer isso houve, muito menos se propiciou posicionamento prévio da impetrante"(TJ-SC - APL: 00004397720148240001, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público)”

IV. Do Controle Judicial sobre Atos Administrativos Disciplinares

É importante salientar que, embora o Poder Judiciário deva respeitar a discricionariedade dos atos administrativos, não está alheio ao controle da legalidade desses atos, especialmente quando há evidências de desrespeito a direitos fundamentais. No caso em questão, a revisão judicial do ato de exclusão do autor não se confunde com a análise do mérito administrativo, mas sim com a verificação da conformidade do procedimento aos princípios constitucionais. Com acerto a sentença que dentro dos limites desse controle anulou o ato administrativo que, além de desproporcional, foi praticado sem a devida observância dos direitos de defesa do autor.

V. Da Importância do Exame de Sanidade Mental em Procedimentos Disciplinares

Em procedimentos disciplinares, a verificação da sanidade mental do acusado é uma medida indispensável quando há indícios de comprometimento da capacidade cognitiva, como no caso presente, onde o autor estava sob efeito de álcool e cocaína. A ausência de tal exame impede a correta aplicação das normas disciplinares, pois a imputabilidade do autor é fator crucial para determinar a gravidade da pena.

A sanção de exclusão a bem da disciplina aplicada sem a devida apuração dessa condição configura uma violação aos princípios da justiça e da proporcionalidade. Portanto, a decisão de anular o ato administrativo e reintegrar o autor, sob condição de realização do exame, está plenamente amparada na necessidade de garantir uma avaliação justa e completa da conduta disciplinar.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença pelos fundamentos deste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024